Tribunal: STF
Processo: AI 71091
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-17
Data de publicação: 1977-08-17

Ementa:
- Perda de arras.
 - Se, no recurso extraordinário, se alegou negativa de vigência do artigo 1.097 do Código Civil, não se pode, em agravo regimental contra despacho que negou seguimento a agravo de instrumento, inovar quanto ao dispositivo legal federal - que agora seria o art. 1.096 do mesmo Código - tido como violado pelo acórdão recorrido.
Agravo regimental a que se nega provimento.